Tribunal: TJDFT
Processo: 0000834-24.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000834-24.2006.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF APELADO: ANTONIO OLOILSOM BARROS DE FRANCA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração interpostos no ID 21792711, intime-se o embargado, ANTONIO OLOILSOM BARROS DE FRANCA, para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator